Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2,o DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) a título de danos materiais.
2. O recorrente alega, em síntese, que teve o seu crédito efetivado de acordo com o contrato de venda do veículo, certificado de seguro, cédula de crédito bancário aprovada e ficha comercial de proposta e aprovação, contudo o contrato foi cancelado unilateralmente por parte da recorrida, caracterizando falha na prestação dos serviços e quebra de expectativa. Afirma que a conduta da ré configura ato ilícito e dano moral indenizável. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
4. No mesmo sentido, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
5. No presente caso, o recorrente não juntou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento. Em que pese tenha realizado pedido pelo benefício da gratuidade da justiça, o autor não apresentou aos autos qualquer comprovação de sua condição hipossuficiente e se manteve inerte diante do despacho de ID 24265833 que o intimou a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, comprovando a condição de hipossuficiência.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
7. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso.
8. Recurso da parte ré não conhecido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.